Tribunal: TJBA
Processo: 0822268-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0822268-75.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO JESUINO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. SÚMULA 392/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0822268-75.2015.8.05.0001, ajuizada em face de Carlos Alberto Jesuíno dos Santos, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante do falecimento do executado antes da citação e da consequente impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se é juridicamente viável o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do devedor, quando o falecimento ocorre antes da citação válida, à luz do art. 131, II, do CTN e da Súmula 392 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovado que o contribuinte faleceu antes da formação da relação processual, não há legitimidade passiva do espólio, por inexistir sucessão processual. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da CDA, nos termos da Súmula 392/STJ. A responsabilidade tributária do espólio e dos herdeiros, prevista nos arts. 129 e 131 do CTN, permanece apenas em sede material, devendo a Fazenda Pública promover nova inscrição e ajuizar execução própria para cobrança do crédito tributário. Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido antes da citação, por importar modificação indevida do sujeito passivo da CDA, sendo necessária a propositura de nova ação executiva. Dispositivos legais citados: art. 131, II, do CTN; art. 485, VI, do CPC/2015. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019; Súmula 392/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 0009354-67.2010.8.05.0201, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJ 20/03/2022. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso , pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12